Tribunal: TJDFT
Processo: 0751744-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO.PASSE LIVRE – TRANSPORTE COLETIVO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS– ACENTUADO GRAU DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E COMPROVAÇÃO DA RENDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõem os arts. 87 e 89da Lei no 4.317/2.009, que “o direito ao transporte gratuito da pessoa com deficiência será assegurado no sistema de transporte público coletivo (ônibus), no sistema de transporte público coletivo alternativo (vans) e no metrô por meio do passe livre (...)”. “Para habilitar-se ao benefício, a pessoa com deficiência deverá requerer o passe livre junto ao órgão competente do Poder Executivo do Distrito Federal e comprovar que atende aos requisitos estabelecidos em lei.”
2.Por sua vez, o art. 1o da Lei no 566/1993, prevê que “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários” (grifei).
3. O “Laudo Médico/Formulário para Solicitação do Passe Livre” (ID 15837725 –pag. 8), constante dos autos, informa que a autora/recorrente é “portadora de poliartrose em coluna vertebral e membros superiores e inferiores c/ limitação” e que tal deficiência é moderada, permanente e implica em autonomia parcial.
4. A autora e recorrente não comprovou sua condição financeira e que atende o limite de renda estipulado na lei. Além disso, sua deficiência também não foi classificada como de grau acentuado, fatos que afastam a postulação pretendida.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.